Tribunal: CARF
Processo: 14098.720154/2014-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-09-01

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14098.720154/2014-06
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.654 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
13 de julho de 2023
Recorrente
VESPOR AUTOMOTIVE DISTRIBUIDORA DE AUTOPEÇAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011, 2012
PRELIMINAR DE CONHECIMENTO. INTIMAÇÃO DE RESPONSÁVEIS
TRIBUTÁRIOS CUJA REVELIA FOI DECLARADA EM PRIMEIRA
INSTÂNCIA. SANEAMENTO DESNECESSÁRIO. Os sujeitos passivos
alcançados por declaração de revelia em primeira instância somente se
sujeitam a intimação para cobrança do crédito lançado, não lhes sendo
permitida a interposição de recursos na continuidade do contencioso
administrativo.
RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO.
DELIMITAÇÃO
DO
ALCANCE DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL DEMONSTRADA.
Se o paradigma indicado foi editado em contexto fático diverso do recorrido, o
dissídio jurisprudencial resta limitado ao aspecto processual no qual decisões
distintas foram adotadas, qual seja, a possibilidade de aplicação de decisão do
Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral antes de seu trânsito
em julgado.
EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ, CSLL, PIS E
COFINS. POSSIBILIDADE.
Nos termos do RE no 574.706, julgado em sede de repercussão geral pelo STF,
o ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da
COFINS, ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até a
data da sessão em que proferido o julgamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida e conhecer do Recurso Especial. No mérito, por determinação do art. 19-E da
Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no
julgamento, deu-se provimento ao recurso com retorno dos autos ao colegiado a quo, vencidos os
conselheiros Edeli Pereira Bessa (relatora) e Fernando Brasil de Oliveira Pinto que votaram por
negar provimento ao recurso, e o conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado que votou pelo
provimento parcial com retorno ao colegiado a quo. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Alexandre Evaristo Pinto. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto o
Luiz Tadeu Matosinho Machado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14098.720154/2014-06
Fl. 32184
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.654 - CSRF/1a Turma
Processo no 14098.720154/2014-06

(documento assinado digitalmente)
FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO – Presidente em exercício.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora.

(documento assinado digitalmente)
ALEXANDRE EVARISTO PINTO - Redator designado.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Lívia
De Carli Germano, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Luciano Bernart
(suplente convocado) e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício). Ausentes
momentaneamente os conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli e Guilherme Adolfo dos
Santos Mendes.
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto por VESPOR AUTOMOTIVE
DISTRIBUIDORA DE AUTOPEÇAS LTDA ("Contribuinte") em face da decisão proferida no
Acórdão no 1301-002.815, na sessão de 12 de março de 2018, no qual foi negado provimento ao
recurso voluntário e, de ofício, excluída a responsabilidade imputada a Alonso Zacarias da Silva,
nos seguintes termos:
ACORDAM os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
arguição de nulidade da decisão recorrida por ausência de intimação quanto à sessão de
julgamento da DRJ, e, por maioria de votos, rejeitar a arguição de nulidade do
lançamento em razão de vício na ciência do Termo de Ciência de Lançamento(s) e
Encerramento Total do Procedimento Fiscal Responsabilidade Tributária ao coobrigado
Alonso Zacarias da Silva, e, de ofício, excluí-lo do polo passivo da obrigação tributária,
vencido o Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza que votou pela intimação da
Procuradoria da Fazenda para que se manifestasse sobre o interesse, ou não, de exclusão
do coobrigado do polo passivo da obrigação tributária. No mérito: (i) quanto às
infrações imputadas e a multa cominada, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário: (ii) por voto de qualidade, negar provimento quanto à incidência
de juros sobre a multa de ofício, vencidos os Conselheiros José Eduardo Dornelas
Souza, Marcos Paulo Leme Brisola Caseiro, Amélia Wakako Morishita Yamamoto e
Bianca Felícia Rothschild.
A decisão recorrida está assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011, 2012
FALTA DE INTIMAÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO DO JULGAMENTO EM
PRIMEIRA INSTÂNCIA. NULIDADE DA DECISÃO. IMPROCEDÊNCIA.
Fl. 32185
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.654 - CSRF/1a Turma
Processo no 14098.720154/2014-06

É improcedente a alegação de nulidade da decisão recorrida quando o julgamento
obedece ao rito processual definido para os julgamentos de primeira instância, em
relação aos quais inexiste previsão legal de intimação prévia para acompanhamento da
sessão de julgamento
NULIDADE. INEXISTÊNCIA. VÍCIO NA CIÊNCIA DO LANÇAMENTO A
COOBRIGADO EXCLUÍDO DE OFÍCIO DO POLO PASSIVO. AMPLA DEFESA E
DEVIDO PROCESSO LEGAL.
O vício na ciência do lançamento a coobrigado excluído de ofício do polo passivo não
enseja a nulidade do lançamento fiscal para o sujeito passivo que, regularmente
cientificado dos autos de infração, exerceu o direito à ampla defesa e ao devido
processo legal.
GRUPO
ECONÔMICO
DE
FATO.
BLINDAGEM
PATRIMONIAL.
INTERPOSIÇÃO DE SÓCIOS. CONFUSÃO PATRIMONIAL.
A prática dos procedimentos de blindagem patrimonial, constituição de sociedades
mediante utilização de terceiros sem capacidade econômica e confusão patrimonial
caracterizam a existência de um grupo econômico de fato.
SUJEIÇÃO PASSIVA. EMPRESAS DE FACHADA. EMPRESA OPERACIONAL.
CONTRIBUINTE.
A pessoa jurídica operacional que utiliza as contas bancárias de empresas de fachada
para recebimentos e pagamentos de suas atividades próprias é contribuinte em virtude
de sua relação direta e pessoal com as situações que constituem os fatos geradores.
ARBITRAMENTO. RECEITA BRUTA CONHECIDA. OMISSÃO DE RECEITAS.
BASE DE CÁLCULO.
Correta a apuração da base de cálculo mediante a aplicação dos percentuais de
presunção previstos na legislação, acrescidos de vinte por cento, sobre a receita bruta
conhecida acrescida das omissões de receitas apuradas com base em depósitos bancários
realizados nas contas das empresas de fachada.
MULTA QUALIFICADA. SONEGAÇÃO E CONLUIO. PROCEDÊNCIA.
Procedente a aplicação da multa qualificada de 150% face à prática reiterada de declarar
receitas inferiores às auferidas, com a utilização de empresas de fachada para diluir a
movimentação financeira da empresa principal, o que demonstra o ajuste doloso entre
os sócios de fato e demais interessados e caracteriza as hipóteses de sonegação e
conluio.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. JUROS SELIC. INCIDÊNCIA
SOBRE PRINCIPAL E MULTA DE OFÍCIO. PROCEDÊNCIA.
A obrigação tributária principal compreende tributo e multa de ofício proporcional.
Sobre o crédito tributário constituído, incluindo a multa de ofício, incidem juros de
mora devidos à taxa Selic.
LANÇAMENTOS REFLEXOS. CSLL, COFINS E PIS.
Aplica-se a mesma solução dada ao litígio principal, IRPJ, em razão do lançamento
estar apoiados nos mesmos elementos de convicção.
COFINS E PIS. OMISSÃO DE RECEITAS. ALÍQUOTAS.
Constatada a existência de vendas de produtos não sujeitos à tributação monofásica das
contribuições para a COFINS e PIS e, diante da impossibilidade de identificar a alíquota
Fl. 32186
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.654 - CSRF/1a Turma
Processo no 14098.720154/2014-06

aplicável às receita omitidas, correta a aplicação das alíquotas de 3% e 0,65%, nos
termos do § 4o do art. 24 da Lei no 9.249/95.
ICMS NA BASE DE CÁLCULO DA COFINS E PIS. EXCLUSÃO. INEXISTÊNCIA
DE PREVISÃO LEGAL.
Inexiste previsão legal, exceto ns casos de substituição tributária, para exclusão dos
valores de ICMS da base de cálculo das contribuições para a COFINS e PIS.
O litígio decorreu de lançamentos dos tributos incidentes sobre o lucro e o
faturamento apurados no ano-calendário 2009 a 2012 a partir da investigação de sonegação na
“Operação Laranja Mecânica”, mediante constituição de empresas de fachadas que eram
sucessivamente abandonadas. O lucro foi arbitrado, a penalidade qualificada e houve imputação
de responsabilidade tributária a 27 (vinte e sete) sujeitos passivos. A autoridade julgadora de 1a
instância declarou improcedentes as impugnações apresentadas (e-fls. 31213/31266). O
Colegiado a quo, por sua vez, negou provimento aos recursos voluntários, mas excluiu, de ofício,
a responsabilidade tributária de Alonso Zacarias da Silva (e-fls. 31474/31525).
Registre-se que a autoridade julgadora de 1a instância declarou a revelia dos 27
(vinte e sete) responsáveis tributários, porque apenas a Contribuinte apresentou impugnação.
Somente a Contribuinte apresentou recurso voluntário, mas a responsabilidade tributária de
Alonso Zacarias da Silva foi excluída por vício na ciência do lançamento que lhe foi dirigida.
Distintamente da decisão de 1a instância, cientificada apenas à impugnante, a decisão do recurso
voluntário foi cientificada à maior parte dos responsáveis tributários antes declarados revéis. As
intimações dirigidas a José Dario Tolardo, José Osni dos Santos e Maria Silene Tolardo não
foram entregues em seus domicílios fiscais e não foi promovida a intimação por edital (e-fls.
31795/31912)
Cientificada da decisão, a PGFN não interpôs recurso especial (e-fl. 32005).
Cientificada em 08/10/2018 (e-fls. 31796), a Contribuinte opôs embargos de
declaração em 11/10/2018 (e-fls. 31631/31794), aditando-o em 06/03/2019 para requerer a
reinclusão do responsável tributário Alonso Zacarias da Silva (e-fls. 31831/31834). As duas
petições foram rejeitadas em exame de admissibilidade (e-fl. 31891/31897) cientificado à
Contribuinte em 03/07/2019 (e-fl. 31914). Na sequência, em 09/07/2019, a Contribuinte interpôs
recurso especial (e-fls. 31915/31960), no qual arguiu divergências parcialmente admitidas no
despacho de exame de admissibilidade de e-fls. 31963/31982, do qual se extrai:
Primeira matéria - exclusão do ICMS na base de cálculo das contribuições PIS/COFINS
– “vinculação prevista no art. 62, § 2°, Anexo II da Portaria MF n° 303/2015”
(RICARF)
No que tange à primeira matéria, a Recorrente invoca dissídio nos seguintes termos:
1 “A Recorrente sustentou nas razões do Recurso Voluntário que à luz da
interpretação do "conforme a Constituição Federal", resta defeso a inclusão do
ICMS na base de cálculo das contribuições PIS/COFINS.
2 - Pois bem, depreende-se do v. acórdão recorrido que no julgamento do RE
574.706/PR, submetido ao regime de repercussão geral, realizado em
15/03/2017, o Supremo Tribunal Federal, também decidiu pela exclusão do
ICMS da base de cálculo das contribuições para a COFINS e PIS. "Entretanto,
em 19/10/2017, a Procuradoria da Fazenda Nacional apresentou embargos de
declaração, ainda pendentes de julgamento. Assim, por não se tratar de decisão
Fl. 32187
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.654 - CSRF/1a Turma
Processo no 14098.720154/2014-06

definitiva de mérito, não está caracterizada a hipótese de vinculação prevista no
art. 62, § 2°, do Anexo II, da Portaria MF n° 303/2015."
3 - Contudo, a 1a Turma da 2a Câmara, da 3a Seção, ao julgar o Recurso
Voluntário 10880674262/2011-61 - cópia anexa do acórdão - decidiu ser
aplicada a regra prevista no art. 62, § 2°, do atual RICARF, em face do
julgamento proferido no RE 574406, que por sua vez, ratificou o entendimento
defendido pela ora Recorrente.
(...)
A) Preliminarmente, a fim de afastar o impeditivo previsto no § 1° do artigo 67
do RICARF, a ora Recorrente aponta como interpretado de forma divergente o
alcance do artigo 2° da Lei 9.718/98 e em face da regra prevista no art. 62, § 2°,
do atual RICARF, decorrente do julgamento proferido no RE 574406, bem como
o art. 61, § 3° da Lei n. 9.430/1996.
(...)
8 - De salientar, portanto, que na primeira questão objeto do presente
inconformismo, a Recorrente entende que deve prevalecer o entendimento
proferido pelo STF nos autos do no RE 574406 e ratificado no acórdão
apontado com o paradigma e, sem prejuízo de não se tratar de decisão
definitiva, deve ser aplicada a regra prevista no artigo 62, parágrafo 2° do
RICARF.”
(grifamos)
A divergência proposta é quanto a se a decisão proferida pelo STF, no julgamento do
RE 574406, vincula as decisões do CARF na forma do art. 62, § 2o , do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, obrigando o Conselho a reconhecer a exclusão do ICMS
na apuração das bases de PIS e COFINS.
A Recorrente afirma: a) que o acórdão recorrido negou o efeito vinculante porque a
decisão do STF no RE 574406 não é definitiva, e em consequência, manteve o
lançamento objeto do presente processo (em que o ICMS fora computado na base de
cálculo); e b) que o paradigma reconheceu o efeito vinculante da decisão do STF no RE
574406, apesar de não se tratar de decisão definitiva.
Transcrevemos o art. 62, § 2°, do RICARF, que trata do efeito vinculante de decisões
definitivas de mérito proferidas pelos tribunais superiores, no julgamento de recursos
repetitivos.
“Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar
a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto,
sob fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal
e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na
sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036
a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)”
Portanto, a divergência proposta é quanto à imediata aplicação (por força do art. 62, §
2°, Anexo II do RICARF) da decisão do STF no RE 574.406, para exclusão do ICMS
na apuração das bases de PIS e COFINS.
Fl. 32188
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.654 - CSRF/1a Turma
Processo no 14098.720154/2014-06

Reproduzimos a seguir os trechos do acórdão recorrido pertinentes à matéria suscitada.
Do voto condutor do acórdão recorrido:
“Relativamente ao argumento específico da não inclusão de ICMS na base de
cálculo das contribuições para a COFINS e PIS, afirma a recorrente que não se
trata de efetivar o controle de constitucionalidade das normas federais, mas sim
de interpretar a legislação conforme a Constituição. Aduz que o STF julgou de
forma definitiva a questão ao afastar o ICMS da base imponível das
contribuições, conforme depreende-se do julgamento do RE 240.785.
Independentemente de ser o caso de controle da constitucionalidade ou de
interpretação conforme a Constituição, o fato é que a Lei n° 9.718/98, utilizada
como base legal dos autos de infração em litígio, ao definir a base de cálculo
das contribuições assim dispôs:
Art. 2- As contribuições para o PIS/PASEP e a COFINS, devidas pelas
pessoas jurídicas de direito privado, serão calculadas com base no seu
faturamento, observadas a legislação vigente e as alterações
introduzidas por esta Lei. (Vide Medida Provisória n° 2.158-35. de
2001)
Art. 3a O faturamento a que se refere o artigo anterior corresponde à
receita bruta da pessoa jurídica. (Vide Medida Provisória n° 2.158-35.
de 2001)
[...]
§2- Para fins de determinação da base de cálculo das contribuições a
que se refere o art. 2-, excluem-se da receita bruta:
I - as vendas canceladas, os descontos incondicionais concedidos, o
Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI e o Imposto sobre
Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação - ICMS, quando cobrado pelo vendedor dos bens ou
prestador dos serviços na condição de substituto tributário;
[■■■]
(destaques do original)
Verifica-se, portanto, que inexiste previsão legal, exceto nos casos de
substituição tributária, para exclusão dos valores de ICMS da base de cálculo
das referidas contribuições.
Com relação ao RE 240.785, mencionado pela recorrente em sua defesa sobre a
inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo da COFINS,
referido julgamento foi concluído em 2014, tendo sido dado provimento ao
recurso do contribuinte. Entretanto, referida decisão não foi proferida em
repercussão geral, motivo pelo qual não vincula o presente julgamento, nos
termos do art. 62, § 2o , do Anexo II, da Portaria MF n° 303/2015:
(...)
No julgamento do RE 574.706/PR, submetido ao regime de repercussão geral,
realizado em 15/03/2017, o Supremo Tribunal Federal, também decidiu pela
exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições para a COFINS e PIS.
Entretanto, em 19/10/2017, a Procuradoria da Fazenda Nacional apresentou
embargos de declaração, ainda pendentes de julgamento. Assim, por não se
Fl. 32189
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.654 - CSRF/1a Turma
Processo no 14098.720154/2014-06

tratar de decisão definitiva de mérito, não está caracterizada a hipótese de
vinculação prevista no art. 62, § 2o , do Anexo II, da Portaria MF n° 303/2015:
Diante do exposto, e considerando o disposto no art. 62 do Anexo II, da Portaria
MF n° 303/2015, não merece ser acolhido o pleito da recorrente para exclusão
do ICMS na base de cálculo das contribuições para a COFINS e PIS.”
(grifamos)
De fato o colegiado a quo entendeu que a decisão do STF, no RE 574.706/PR, não tinha
o efeito vinculante previsto no art. 62, § 2o , do Anexo II do RICARF, ainda que
proferida no âmbito de recurso repetitivo, porque a referida decisão não era definitiva.
Passamos ao exame do paradigma, acórdão no 3201-004.139, transcrevendo os trechos
relacionados à matéria em exame.
Do voto condutor no paradigma no 3201-004.139:
“O julgamento deste processo segue a sistemática dos recursos repetitivos,
regulamentada pelo art. 47, §§ 1o e 2o, do Anexo II do Regimento Interno do
CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF 343, de 9 de junho de 2015,
aplicando-se, portanto, ao presente litígio o decidido no Acórdão 3201-004.124,
de 25/07/2018, proferido no julgamento do processo no 10880.674237/2011-88,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Transcreve-se, como solução deste litígio, nos termos regimentais, o
entendimento que prevaleceu naquela decisão (Acórdão 3201-004.124):
Assiste razão à Recorrente.
O Supremo Tribunal Federal STF por ocasião do julgamento do
Recurso Extraordinário autuado sob o no 574.706, em sede de
repercussão geral, decidiu pela exclusão do ICMS da base de cálculo
das contribuições do PIS e da COFINS.
(...)
O Supremo Tribunal Federal STF já está a aplicar o entendimento
firmado em outros processos (...).
(...)
Com a decisão proferida pela Corte Suprema, não mais prevalece o
contido no REsp 1.144.469/PR do Superior Tribunal de Justiça STJ.
O entendimento ora esposado encontra amparo no fato de o próprio
Superior Tribunal de Justiça STJ não mais estar aplicando o seu antigo
posicionamento. A Corte Superior de Justiça, de modo reiterado, está
decidindo de acordo com o julgado no RE 574.706.
(...)
Neste contexto, não há como negar plena efetividade ao decidido pelo
Supremo Tribunal Federal STF, já que o próprio Superior Tribunal de
Justiça STJ não mais aplica o entendimento firmado no Resp
1.144.469/PR.
O mesmo posicionamento tem sido adotado pelos Tribunais Regionais
Federais.(...)
Fl. 32190
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.654 - CSRF/1a Turma
Processo no 14098.720154/2014-06

(...)
Importa registrar que, nos presentes autos, as situações fática e jurídica
encontram correspondência com as verificadas no paradigma, de tal sorte que o
entendimento lá esposado pode ser perfeitamente aqui aplicado.
Portanto, aplicando-se a decisão do paradigma ao presente processo, em razão
da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do Anexo II do RICARF, o
colegiado decidiu dar provimento ao Recurso Voluntário para excluir o ICMS
da base de cálculo da contribuição para o PIS, em plena consonância ao
decidido pelo Supremo Tribunal Federal STF, no Recurso Extraordinário no
574.706, e em conformidade com o que tem adotado o Superior Tribunal de
Justiça STJ (...).”
Veja-se que o paradigma invoca, como fundamento, outra decisão do Colegiado, dentro
da sistemática dos recursos repetitivos, regulamentada pelo art. 47, §§ 1o e 2o, do Anexo
II do Regimento Interno do CARF (RICARF); a decisão invocada, por sua vez, busca
fundamento em posicionamentos do STJ e do STF, no sentido de que a existência de
precedente firmado sob o regime de repercussão geral pelo Plenário do STF – como
seria o caso do RE 574.706 - autoriza o imediato julgamento dos processos com o
mesmo objeto, independentemente do trânsito em julgado do referido precedente.
Ainda que o paradigma não examine a questão à luz do art. 62, § 2o , do Anexo II do
RICARF (como faz o acórdão recorrido), e busque fundamento em posicionamentos do
próprio CARF, do STJ e do STF, é fato que a questão subjacente – a matéria afinal
decidida – é a mesma da divergência em exame, qual seja: a aplicabilidade imediata do
entendimento firmado pelo STF, no julgamento do RE 574.706, para exclusão do ICMS
das bases de cálculo do PIS e COFINS.
Assim sendo, entendemos devidamente demonstrada a divergência entre o acórdão
recorrido e o paradigma no 3201-004.139, no que tange à aplicabilidade imediata da
decisão proferida pelo STF no RE 574.706, para exclusão do ICMS na apuração das
bases de PIS e COFINS.
Segunda matéria – aplicação de juros de mora sobre a multa de ofício
[...]
Terceira matéria – vício pela falta de intimação de um coobrigado solidário
[...]
IV – Conclusão
Propomos que SEJA DADO SEGUIMENTO PARCIAL ao Recurso Especial do sujeito
passivo, considerando demonstrada a divergência apenas quanto à primeira matéria
suscitada - aplicabilidade imediata do entendimento firmado pelo STF, no julgamento
do RE 574.706, para exclusão do ICMS das bases de cálculo do PIS e COFINS.
(destaques do original)
Entre a admissibilidade do recurso especial e a inclusão dos autos em sorteio, a
Contribuinte e o responsável tributário Alonso Zacarias da Silva apresentaram requerimentos
examinados conforme despachos de e-fls. 32145/32147 e 32173/32174. Contra o seguimento
parcial do recurso especial foi apresentado agravo que restou rejeitado conforme e-fl.
32008/32019, cientificado à Contribuinte em 10/12/2020 (e-fl. 10/12/2020). Antes da apreciação
do agravo, constatou-se que a PGFN não fora cientificada do acórdão que excluiu a
responsabilidade tributária de Alonso Zacarias da Silva mas, com o conhecimento da decisão, a
PGFN não interpôs recurso especial (e-fl. 32005).
Fl. 32191
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.654 - CSRF/1a Turma
Processo no 14098.720154/2014-06

Na parte admitida de seu recurso especial, a Contribuinte aduz:
Pois bem, depreende-se do v. acórdão recorrido que no julgamento do RE 574.706/PR,
submetido ao regime de repercussão geral, realizado em 15/03/2017, o Supremo
Tribunal Federal, também decidiu pela exclusão do ICMS da base de cálculo das
contribuições para a COFINS e PIS.
“Entretanto, em 19/10/2017, a Procuradoria da Fazenda Nacional apresentou embargos
de declaração, ainda pendentes de julgamento. Assim, por não se tratar de decisão
definitiva de mérito, não está caracterizada a hipótese de vinculação prevista no art. 62,
§ 2o , do Anexo II, da Portaria MF no 303/2015.”
03 - Contudo, a 1a Turma da 2a Câmara, da 3a Seção, ao julgar o Recurso Voluntário
10880674262/2011-61 – cópia anexa do acórdão - decidiu ser aplicada a regra prevista
no art. 62, § 2o, do atual RICARF, em face do julgamento proferido no RE 574406, que
por sua vez, ratificou o entendimento defendido pela ora Recorrente.
Diz que a divergência recai sobre o alcance do artigo 2o da Lei 9.718/98 e em face
da regra prevista no art. 62, § 2o, do atual RICARF, decorrente do julgamento proferido no RE
574406. Afirma o prequestionamento da matéria, transcreve excertos dos acórdãos recorrido e
paradigma e acrescenta:
08 - De salientar, portanto, que na primeira questão objeto do presente inconformismo, a
Recorrente entende que deve prevalecer o entendimento proferido pelo STF nos autos
do no RE 574406 e ratificado no acórdão apontado com o paradigma e, sem prejuízo de
não se tratar de decisão definitiva, deve ser aplicada a regra prevista no artigo 62,
parágrafo 2o do RICARF.
Finaliza afirmando seu entendimento de que nos moldes do Decreto 70.235/72,
em seu art. 59, inciso II, todos os responsáveis originalmente declinados como responsáveis
devem ser formalmente intimados para apresentar seus argumentos, de modo que se não houver
a intimação de todos, haverá cerceamento de defesa para todos os demais, inclusive para a
Recorrente no presente caso.
Pede, assim, que o recurso especial seja admitido e reformada a decisão recorrida,
de modo que prevaleça o entendimento dos paradigmas.
Os autos foram remetidos à PGFN em 21/06/2021 (e-fls. 32123), e retornaram em
06/07/2021 com contrarrazões (e-fls. 32124/32131) nas quais a PGFN expõe que o acórdão
proferido no RE 574.706/PR ainda não transitara em julgado, ao passo que o Regimento Interno
do CARF dispõe de forma expressa que somente serão reproduzidas decisões definitivas
proferidas pelos Tribunais Superiores. Adiciona que o acórdão proferido REsp 1144469/PR que
tratou da mesma temática, em sede de julgamento de recurso repetitivo, também sob o amparo
da norma que demanda a sua reprodução obrigatória no âmbito do CARF, julgou em sentido
diverso e já teve seu trânsito em julgado certificado em 13/03/2017. Depois de transcrever sua
ementa, finaliza consignando que:
Portanto, somente o valor de ICMS cobrado nas operações submetidas ao regime de
substituição tributária pode ser excluído da base de cálculo das citadas Contribuições. A
contrário senso, o valor do ICMS cobrado nas demais modalidades de operações, por
falta de previsão legal, deve compor a referida base cálculo. É nessa última previsão que
se enquadra o presente caso.
Diante do exposto, fica evidenciada a necessidade de manutenção do acórdão recorrido.
Fl. 32192
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.654 - CSRF/1a Turma
Processo no 14098.720154/2014-06

Requer, assim, que seja negado provimento ao recurso especial da Contribuinte.

Voto Vencido
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA, Relatora.
Preliminarmente observe-se que não demandam saneamento as deficiências antes
relatadas, verificadas na ciência do acórdão de recurso voluntário aos responsáveis tributários
José Dario Tolardo, José Osni dos Santos e Maria Silene Tolardo. A Contribuinte menciona, em
seu recurso especial, que a falta de intimação dos responsáveis para apresentação de seus
argumentos contra o acórdão de recurso voluntário caracterizaria cerceamento de defesa para
todos os demais, inclusive para a Recorrente no presente caso. Contudo, como também relatado,
os responsáveis tributários não integraram o contencioso administrativo, vez que não
impugnaram a exigência ou a imputação de responsabilidade tributária que lhes foi dirigida,
inclusive sendo declarada sua revelia na decisão de 1a instância. Logo, a intimação dos
responsáveis, em tais circunstâncias, presta-se apenas à cobrança amigável do crédito tributário
mantido nas decisões, tanto de 1a, como de 2a instância, vez que, por não integrarem litígio, não
poderia lhes ser facultada a interposição de recurso voluntário, quanto menos de recurso especial
de divergência. Assim, o saneamento da ciência daqueles responsáveis deve ser promovido nos
autos para os quais foi destacada a parcela do crédito tributário não litigiosa, e em nada afeta a
apreciação do recurso especial interposto pela Contribuinte.
O Decreto no 70.235/72 não detalha as providências na hipótese de lançamentos
formalizados contra múltiplos sujeitos passivos:
Art. 31. A decisão conterá relatório resumido do processo, fundamentos legais,
conclusão e ordem de intimação, devendo referir-se, expressamente, a todos os autos de
infração e notificações de lançamento objeto do processo, bem como às razões de defesa
suscitadas pelo impugnante contra todas as exigências. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
Art. 32. As inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de
cálculos existentes na decisão poderão ser corrigidos de ofício ou a requerimento do
sujeito passivo.
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Mas o Decreto no 7.574/2010, ao regulamentá-lo, assim dispôs:
Art. 54. Não sendo cumprida nem impugnada a exigência, a autoridade
preparadora declarará a revelia, permanecendo o processo no órgão preparador,
pelo prazo de trinta dias, para cobrança amigável ( Decreto no 70.235, de 1972, art.
21, com a redação dada pela Lei no 8.748, de 1993, art. 1o ).
§ 1o No caso de identificação de impugnação parcial, não cumprida a exigência relativa
à parte não litigiosa do crédito, o órgão preparador, antes da remessa dos autos a
Fl. 32193
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.654 - CSRF/1a Turma
Processo no 14098.720154/2014-06

julgamento, providenciará a formação de autos apartados para a imediata cobrança da
parte não contestada, consignando essa circunstância no processo original.
§ 2o Esgotado o prazo de cobrança amigável sem que tenha sido pago ou parcelado o
crédito tributário, o órgão preparador encaminhará o processo à autoridade competente
para promover a cobrança executiva.
[...]
Art. 56. A impugnação, formalizada por escrito, instruída com os documentos em que se
fundamentar e apresentada em unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil com
jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo, bem como, remetida por via
postal, no prazo de trinta dias, contados da data da ciência da intimação da exigência,
instaura a fase litigiosa do procedimento ( Decreto no 70.235, de 1972, arts. 14 e 15 ).
§ 1o Apresentada a impugnação em unidade diversa, esta a remeterá à unidade indicada
no caput.
§ 2o Eventual petição, apresentada fora do prazo, não caracteriza impugnação, não
instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito
tributário nem comporta julgamento de primeira instância, salvo se caracterizada ou
suscitada a tempestividade, como preliminar.
§ 3o No caso de pluralidade de sujeitos passivos, caracterizados na formalização da
exigência, todos deverão ser cientificados do auto de infração ou da notificação de
lançamento, com abertura de prazo para que cada um deles apresente impugnação.
§ 4o Na hipótese do § 3o , o prazo para impugnação é contado, para cada sujeito
passivo, a partir da data em que cada um deles tiver sido cientificado do lançamento.
[...]
Art. 68. O órgão preparador dará ciência da decisão ao sujeito passivo, intimando-o,
quando for o caso, a cumpri-la no prazo de trinta dias, contados da data da ciência,
facultada a apresentação de recurso voluntário no mesmo prazo ( Decreto no 70.235,
de 1972, arts. 31 e 33 ).
Art. 69. Da decisão de primeira instância não cabe pedido de reconsideração ( Decreto
no 70.235, de 1972, art. 36 ).
[...]
Art. 73. O recurso voluntário total ou parcial, que tem efeito suspensivo, poderá ser
interposto contra decisão de primeira instância contrária ao sujeito passivo, no
prazo de trinta dias, contados da data da ciência da decisão ( Decreto no 70.235, de
1972, art. 33 ).
Art. 74. O recurso voluntário total ou parcial, mesmo perempto, deverá ser encaminhado
ao órgão de segunda instância, que julgará a perempção ( Decreto no 70.235, de 1972,
art. 35 ). (destacou-se)
Nestes termos, são tratados de forma individualizada os vínculos processuais de
cada sujeito passivo. Não sendo apresentada impugnação pelos responsáveis tributários, deve ser
declarada sua revelia e somente não se prossegue na cobrança do crédito tributário contra eles
porque há outro recurso administrativo que suspende a sua exigibilidade, como também firmado
na Instrução Normativa RFB no 1.862/2018:
Art. 4o Todos os sujeitos passivos autuados deverão ser cientificados do auto de
infração, com abertura do prazo estabelecido no inciso V do art. 10 do Decreto no
Fl. 32194
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.654 - CSRF/1a Turma
Processo no 14098.720154/2014-06

70.235, de 6 de março de 1972, para que a exigência seja cumprida ou para que cada um
deles apresente impugnação.
§ 1o A impugnação a que se refere o caput poderá ter por objeto o crédito tributário e o
vínculo de responsabilidade, conforme o caso.
§ 2o O prazo para impugnação a que se refere o caput é contado, para cada sujeito
passivo, a partir da data em que cada um deles tiver sido cientificado do lançamento.
Art. 5o A impugnação tempestiva apresentada por um dos autuados suspende a
exigibilidade do crédito tributário em relação aos demais.
§ 1o O disposto neste artigo não se aplica à hipótese em que a impugnação versar
exclusivamente sobre o vínculo de responsabilidade, caso em que produzirá efeitos
somente em relação ao impugnante.
§ 2o O processo será encaminhado para julgamento somente depois de transcorrido o
prazo concedido a todos os autuados para a apresentação de impugnação.
§ 3o No caso de processo em que houve impugnação relativa ao crédito tributário e ao
vínculo de responsabilidade, e em que posteriormente houver interposição de recurso
voluntário relativo apenas ao vínculo de responsabilidade, a exigência relativa ao
crédito tributário torna-se definitiva para os demais autuados que não recorreram.
§ 4o A desistência de impugnação ou de recurso por um autuado não implica a
desistência das impugnações e dos recursos interpostos pelos demais autuados.
§ 5o A decisão definitiva que afastar o vínculo de responsabilidade produzirá efeitos
imediatos.
Art. 6o Na hipótese da realização do procedimento de diligência ou de perícia a que se
refere o art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, todos os sujeitos passivos serão
cientificados do resultado e poderão manifestar-se no prazo de 30 trinta dias.
Art. 7o Não cumprida a exigência nem impugnado o crédito tributário lançado, será
declarada a revelia para todos os autuados.
Parágrafo único. No caso de impugnação interposta por autuado que tenha por
objeto apenas o vínculo de responsabilidade, a revelia opera-se em relação aos
demais autuados que não impugnaram o lançamento. (destacou-se)
No presente caso, como a Contribuinte impugnou a exigência, a revelia dos
responsáveis tributários não autoriza que deles seja cobrado o crédito tributário. A decisão de 1a
instância, inclusive, traz isto expresso em seu voto condutor:
6.1 Apesar de todos estarem devidamente cientificados do auto de infração, não
apresentaram suas respectivas Impugnações, de forma que para todos operar-se-á a
revelia em relação à citada nomeação, concluindo-se não haver qualquer controvérsia
quanto a este aspecto do lançamento.
6.2 De se citar o art. 9o, da Portaria RFB 2284/2010, verbis:
Art. 9o Não cumprida a exigência e nem impugnado o crédito tributário lançado,
será declarada a revelia para todos os autuados.
6.3 Contudo, mesmo diante da preclusão do prazo recursal quanto aos 27 (vinte e sete)
responsáveis solidários, registre-se que a impugnação tempestiva apresentada pelo
contribuinte V.A. suspende a exigibilidade do crédito tributário também em relação ao
Fl. 32195
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.654 - CSRF/1a Turma
Processo no 14098.720154/2014-06

responsáveis solidários, consoante o disposto do art. 7o da mencionada Portaria RFB, a
saber:
Art. 7o A impugnação tempestiva apresentada por um dos autuados suspende a
exigibilidade do crédito tributário em relação aos demais.
[...]
Por todo o exposto, consolido o voto para
 Declarar a revelia em relação aos 27 (vinte e sete) responsáveis solidários,
relacionados no item 6 do voto, pela falta de apresentação de Impugnação, e a
inexistência de controvérsia quanto a este aspecto do lançamento;
 Declarar a suspensão da exigibilidade do crédito em relação aos responsáveis
solidários, em face da apresentação de Impugnação por parte da VESPOR
AUTOMOTIVE DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA;
De outro lado, como os responsáveis tributários não se integraram o contencioso
administrativo, descabe facultar-lhes interposição de recurso voluntário ou recurso especial.
Inexiste, assim, qualquer saneamento a ser promovido nestes autos.

Recurso especial da Contribuinte - Admissibilidade
Embora não haja contestação ao conhecimento do recurso especial na parte
conhecida, importa ter em conta que, como observado no exame de admissibilidade, o paradigma
indicado não examinou a questão à luz do art. 62, § 2o , do Anexo II do RICARF (como faz o
acórdão recorrido), embora tenha decidido pela a aplicabilidade imediata do entendimento
firmado pelo STF, no julgamento do RE 574.706, para exclusão do ICMS das bases de cálculo
do PIS e COFINS.
Este aspecto recentemente foi objeto de debate neste Colegiado, que concluiu, em
circunstâncias semelhantes, que o dissídio jurisprudencial se limitaria a definir se há
aplicabilidade imediata, ou não, do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, sem
decidir sobre as consequências em caso positivo. Neste sentido foi o voto declarado por esta
Conselheira no Acórdão no 9101-006.2711:
Esta Conselheira e a maioria do Colegiado acompanharam o I. Relator apenas em sua
conclusão de conhecer do recurso especial da Contribuinte, discordando da percepção
de que a divergência jurisprudencial se refira à aplicabilidade imediata da decisão
proferida pelo STF no RE 574.706, e compreendendo que o dissídio demonstrado

1 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes, Luis Henrique Marotti Toselli, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimaraes da
Fonseca, Luiz Augusto de Souza Goncalves (suplente convocado) e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente
em exercício), e votaram pelas conclusões do relator (Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto), no conhecimento, os
Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Lívia De Carli Geramno, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Luiz Augusto de
Souza Gonçaves e Fernando Brasil de Oliveira Pinto.

Fl. 32196
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.654 - CSRF/1a Turma
Processo no 14098.720154/2014-06

demanda decisão acerca da obrigatoriedade, ou não, de o Colegiado a quo ter aplicado
referida decisão antes de seu trânsito em julgado.
Isto porque a Contribuinte, em seu recurso voluntário, deduz diversos argumentos
contra a indevida inclusão do ICMS/ISS na base de cálculo dos tributos cobrados nestes
autos, em uma pretensão que inclusive afetaria o IRPJ e a CSLL, além de referir não só
o ICMS, como também o ISS, este possivelmente porque sua exclusão do Simples
decorreu da acusação de exercício de atividade vedada, concernente a cessão de mão-
de-obra. E tais argumentos deixaram de ser apreciados pelo Colegiado a quo em razão
da afirmação, prejudicial, de que a decisão referida não seria definitiva, nos seguintes
termos do voto condutor do acórdão recorrido:
Dessa forma, em que pese a existência de decisão judicial que sugere a
procedência parcial do pleito recursal (para excluir o ICMS tão somente da base
de cálculo do PIS e da COFINS), entendo que por não se tratar de decisão
definitiva, ainda não deve ser adotada em todos os seus termos no âmbito
administrativo, conforme artigo 62, §2o, do Anexo II, do RICARF.
Vale frisar que a avaliação quanto a constitucionalidade ou não de determinada
legislação é ato exclusivo do poder judiciário, não cabendo a este Conselho
Administrativo adentrar em matéria que não detém competência para apreciar,
vide súmula CARF no 2.
Já o paradigma no 3302-008.638, enfrentando objeção de indevida inclusão de ICMS na
base de cálculo de Cofins e PIS, citou a Solução de Consulta Interna COSIT no 13/2018
e outros precedentes como exemplos inter plures do acatamento da decisão de plenário
do STF no RE no 574.706-PR, ainda não transitada em julgado. Na mesma linha, o
paradigma no 3201-005.576, diante de pedido de que fosse excluído o ICMS da base de
cálculo do PIS e da COFINS, vez que o Supremo Tribunal Federal vem sinalizando
pela inconstitucionalidade da inclusão do valor do ICMS na base de cálculo da
COFINS, traz a conclusão de que não há como negar plena efetividade ao decidido pelo
Supremo Tribunal Federal – STF, já que o próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ
não mais aplica o entendimento firmado no REsp 1.144.469/PR.
Resta demonstrado, assim, que julgados contemporâneos concluíram, de forma
divergente do recorrido, quanto à aplicação do RE no 574.706-PR antes do seu trânsito
em julgado.
Releva observar que os acórdãos comparados referem litígios substancialmente distintos
em sua origem. O paradigma no 3302-008.638 tratou de compensação de pagamento a
maior de Cofins, decorrente da inclusão de ICMS em sua base de cálculo, razão pela
qual a decisão em favor da aplicabilidade do RE no 574.706-PR ensejou o provimento
do recurso voluntário com retorno dos autos à unidade de origem para análise do
crédito apurado pela Recorrente. Já o paradigma no 3201-005.576 teve em conta
lançamento de ofício de Cofins e Contribuição ao PIS, acerca do qual o sujeito passivo
deduziu diversos questionamentos, inclusive a necessidade de exclusão do ICMS da
base de cálculo da Cofins e da Contribuição ao PIS, do que resultou o provimento
parcial do recurso voluntário neste sentido.
Já no recorrido, a negativa de aplicação do RE no 574.706-PR antes de seu trânsito em
julgado se prestou a dispensar o Colegiado a quo de avaliar qual o seu alcance em
relação à Contribuinte e em face da acusação fiscal que lhe foi dirigida. Daí porque o
dissídio jurisprudencial demonstrado no recurso especial não tem o alcance pretendido
pela Contribuinte, no sentido de que seja determinada a exclusão do ICMS/ISS da base
de cálculo dos tributos cobrados no presente feito, quais sejam, Imposto de Renda de
Pessoa Jurídica – IRPJ, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, ambos
apurados na sistemática do lucro presumido, bem como da Contribuição para
Financiamento da Seguridade Social – COFINS e Programa de Integração Social –
Fl. 32197
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.654 - CSRF/1a Turma
Processo no 14098.720154/2014-06

PIS, de acordo com a inteligência do quanto consignado pelo STF no julgamento do RE
no 574.706/PR, em sede de repercussão geral.
Como nenhum dos paradigmas guarda similitude fática com o recorrido que permita
ampliar a divergência jurisprudencial para alcançar, também, a aplicabilidade do
referido julgado em relação à presente exigência, cabe a esta instância especial decidir,
apenas, se subsiste ou não a prejudicial apontada pelo Colegiado a quo para não
apreciar esta aplicabilidade, qual seja, a inexistência de trânsito em julgado no RE no
574.706/PR.
Estas os fundamentos para concluir, como o I. Relator, em favor do CONHECIMENTO
do recurso especial da Contribuinte.
Também aqui, o paradigma indicado – Acórdão no 3201-004.139 – teve em conta
pedido de restituição de Contribuição ao PIS por indevida inclusão de ICMS em sua base de
cálculo. Já o recorrido, embora trate de exigências de Contribuição ao PIS e de COFINS,
formuladas em sistemática cumulativa como reflexo de arbitramento dos lucros, este
determinado, em parte, a partir de notas fiscais eletrônicas emitidas pela Contribuinte, vê-se que
a exclusão do ICMS é questão trazida somente em recurso voluntário, e solucionada apenas sob
a ótica da negativa de competência do Colegiado do CARF na aplicação de decisão do Supremo
Tribunal Federal ainda pendente de embargos de declaração. Assim, nenhuma das instâncias
administrativas analisou materialmente a possibilidade de existir o direito alegado.
Note-se que em recurso voluntário a Contribuinte parece indicar que tal
argumentação teria sido deduzida em impugnação, mas fato é que ela não foi apreciada na
decisão de 1a instância. Além disso, embora o direito seja pleiteado hipoteticamente, fato é que
seu reconhecimento demanda a confirmação da adequação da base de cálculo aqui autuada à
hipótese decidida pelo Supremo Tribunal Federal.
Por tais razões, também aqui, cabe a esta instância especial decidir, apenas, se
subsiste ou não a prejudicial apontada pelo Colegiado a quo para não apreciar esta
aplicabilidade, qual seja, a inexistência de trânsito em julgado no RE no 574.706/PR. Estes os
contornos, portanto, para o CONHECIMENTO do recurso especial da Contribuinte.

Recurso especial da Contribuinte - Mérito
No mérito, esta Conselheira reitera o voto vencido declarado no Acórdão no 9101-
006.271:
Como bem expresso no voto condutor do acórdão recorrido, nos termos do art. 62, §2o
do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015,
as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal na sistemática de repercussão
geral somente são de reprodução obrigatória pelos Conselheiros do CARF quando
definitivas. E o julgado em referência, como demonstrado no recorrido, aguardava
julgamento de embargos de declaração opostos pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional pretendendo, justamente, a modulação de efeitos da decisão. Assim, restando
indefinido minimamente o alcance desta decisão, é inviável a aplicação precária do
precedente.
Por tais razões, deve ser NEGADO PROVIMENTO ao recurso especial da
Contribuinte.
Fl. 32198
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.654 - CSRF/1a Turma
Processo no 14098.720154/2014-06

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA – Relatora

Voto Vencedor
Conselheiro ALEXANDRE EVARISTO PINTO, Redator designado.
Com a devida vênia ao voto da ilustre conselheira relatora, apresento aqui voto
divergente.
Trata-se de tema extremamente relevante, de modo que a discussão é comumente
chamada de “tese do século”.
A divergência do assunto surge diante do julgamento em 17/03/2017 pelo Pleno
do STF fixando em sede de repercussão geral a seguinte tese: "O ICMS não compõe a base de
cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS".
Ocorre que o acórdão que fixou a referida tese foi objeto de embargos de
declaração. Entre a fixação da tese em 17/03/2017 e o julgamento definitivo dos embargos em
13/05/2021diversos casos permaneceram sendo analisados tanto no âmbito do processo
administrativo quanto no âmbito do processo judicial.
Nesse ínterim, foi possível observar as mais diversas posturas por parte dos
julgadores deste Conselho. Houve turmas em que preponderou o entendimento pela validade da
inclusão do ICMS nas bases de cálculo do PIS e da COFINS, uma vez que não havia julgamento
transitado em julgado em repercussão do STF até aquele momento. Por outro lado, houve turmas
em que prevaleceu o entendimento de que já poda ser aplicado o entendimento do STF, visto que
a tese já havia sido fixada em sede de repercussão geral, de modo que o ICMS deveria ser
excluído das bases de cálculo do PIS e da COFINS. Por fim, houve turmas que sobrestaram o
julgamento para o momento em que houvesse o trânsito em julgado da questão ou até mesmo
converteram o julgamento em diligência no sentido de que somente fosse julgado quando
ocorresse o trânsito em julgado.
Cumpre destacar que o trânsito em julgado do RE 574.706/PR ocorreu em
09/09/2021. O referido acórdão restou assim ementado:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO
GERAL. EXCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E
COFINS.
DEFINIÇÃO
DE
FATURAMENTO.
APURAÇÃO
ESCRITURAL DO ICMS E REGIME DE NÃO CUMULATIVIDADE.
RECURSO PROVIDO. 1. Inviável a apuração do ICMS tomando-se
cada mercadoria ou serviço e a correspondente cadeia, adota-se o sistema
de apuração contábil. O montante de ICMS a recolher é apurado mês a
Fl. 32199
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.654 - CSRF/1a Turma
Processo no 14098.720154/2014-06

mês, considerando-se o total de créditos decorrentes de aquisições e o
total de débitos gerados nas saídas de mercadorias ou serviços: análise
contábil ou escritural do ICMS. 2. A análise jurídica do princípio da não
cumulatividade aplicado ao ICMS há de atentar ao disposto no art. 155, §
2o, inc. I, da Constituição da República, cumprindo-se o princípio da não
cumulatividade a cada operação. 3. O regime da não cumulatividade
impõe concluir, conquanto se tenha a escrituração da parcela ainda a se
compensar do ICMS, não se incluir todo ele na definição de faturamento
aproveitado por este Supremo Tribunal Federal. O ICMS não compõe a
base de cálculo para incidência do PIS e da COFINS. 3. Se o art. 3o, § 2o,
inc. I, in fine, da Lei n. 9.718/1998 excluiu da base de cálculo daquelas
contribuições sociais o ICMS transferido integralmente para os Estados,
deve ser enfatizado que não há como se excluir a transferência parcial
decorrente do regime de não cumulatividade em determinado momento
da dinâmica das operações. 4. Recurso provido para excluir o ICMS da
base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS.
(RE 574706, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em
15/03/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL -
MÉRITO DJe-223 DIVULG 29-09-2017 PUBLIC 02-10-2017)
O acórdão de embargos ficou assim ementado:
EMENTA: EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. EXCLUSÃO
DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E CONFINS.
DEFINIÇÃO CONSTITUCIONAL DE FATURAMENTO/RECEITA.
PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE DO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA. MODULAÇÃO DOS
EFEITOS. ALTERAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA COM EFEITOS
VINCULANTES E ERGA OMNES. IMPACTOS FINANCEIROS E
ADMINISTRATIVOS DA DECISÃO. MODULAÇÃO DEFERIDA
DOS EFEITOS DO JULGADO, CUJA PRODUÇÃO HAVERÁ DE SE
DAR DESDE 15.3.2017 – DATA DE JULGAMENTO DE MÉRITO DO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO 574.706 E FIXADA A TESE COM
REPERCUSSÃO GERAL DE QUE “O ICMS NAO COMPÕE A BASE
DE CÁLCULO PARA FINS DE INCIDÊNCIA DO PIS E DA COFINS”
- , RESSALVADAS AS AÇÕES JUDICIAIS E PROCEDIMENTOS
ADMINISTRATIVOS PROTOCOLADAS ATÉ A DATA DA SESSÃO
EM QUE PROFERIDO O JULGAMENTO DE MÉRITO. EMBARGOS
PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
(RE 574706 ED, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado
em 13/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-160 DIVULG 10-08-
2021 PUBLIC 12-08-2021)
Fl. 32200
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-006.654 - CSRF/1a Turma
Processo no 14098.720154/2014-06

Referida decisão é vinculante, nos termos do art. 62, §2 do RICARF, devendo ser
adotada. Todavia, ainda que antes do trânsito em julgado, já havia sido fixada no julgamento de
março de 2017 a tese de que o ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência de
PIS e COFINS, de modo que ela já poderia ser aplicada nos julgamentos do CARF sem que
houvesse a necessidade do trânsito em julgado.
Ante todo o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso Especial na parte
conhecida com retorno dos autos ao colegiado a quo.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto

Declaração de Voto
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado
Este conselheiro, embora tenha divergido da conclusão do voto proferido pela d.
conselheira relatora, o fez parcialmente, na medida em que concorda com a sua análise de mérito
da divergência posta em debate, na qual se posicionou, verbis:
No mérito, esta Conselheira reitera o voto vencido declarado no Acórdão no 9101-
006.271:
Como bem expresso no voto condutor do acórdão recorrido, nos termos do art.
62, §2o do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF
no 343/2015, as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal na
sistemática de repercussão geral somente são de reprodução obrigatória pelos
Conselheiros do CARF quando definitivas. E o julgado em referência, como
demonstrado no recorrido, aguardava julgamento de embargos de declaração
opostos pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional pretendendo, justamente, a
modulação de efeitos da decisão. Assim, restando indefinido minimamente o
alcance desta decisão, é inviável a aplicação precária do precedente.
Com efeito, entendo que o colegiado a quo se posicionou corretamente quanto do
julgamento do recurso voluntário ao não dar aplicação ao caso concreto do quanto decidido pelo
Supremo Tribunal Federal – STF no exame do RE no 574.706-PR, que não obstante tenha sido
analisado sob o regime de repercussão geral, ainda não havia transitado em julgado naquela
oportunidade, pendente que estava a apreciação de embargos de declaração opostos pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional que pretendia que o tribunal modulasse os efeitos
daquela decisão. Tal recurso somente transitou em julgado em 09/09/2021.
Ora, o recurso voluntário foi julgado em 12 de março de 2018. Como poderia a
unidade da Secretaria Receita Federal do Brasil proceder a liquidação do acórdão sem a
definição do STF quanto ao alcance da referida decisão? Obviamente, não seria possível, dado
Fl. 32201
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-006.654 - CSRF/1a Turma
Processo no 14098.720154/2014-06

que sequer era possível saber qual a base para a exclusão do ICMS e a partir de quais fatos
geradores.
Além disso, o art. 62, § 2o do Anexo II do Regimento Interno do CARF - Ricarf
somente determina a aplicação das decisões do STF com repercussão geral quando estas são
definitivas, verbis:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
[...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e
pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos
arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no
13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)
Desta feita, era inaplicável a referida determinação regimental por ocasião do
julgamento pelo colegiado a quo.
Assim, quanto à divergência objeto do recurso especial, nenhum reparo tenho à
conclusão da d. relatora.
Não obstante, penso que, nesta fase recursal cabe a este colegiado dar
consequência imediata e aplicar a decisão do STF, já transitada em julgado, ao caso concreto,
justamente em observância ao disposto no art. 62, § 2o do Anexo II do Ricarf, não obstante o
papel regimental desta instância recursal seja a de solucionar divergência de interpretação à
legislação tributária.
Observo que o Código de Processo Civil – Lei no 13.105/2015, cuja aplicação no
processo administrativo fiscal é supletiva e subsidiária, nos termos do seu art. 152, prevê
situações em que o juiz pode conhecer de ofício de matérias, ainda que não suscitadas na ação e
independente de ter sido ultrapassado o momento processual próprio, como dispõem os art. 178 e
337 daquele código processual. 3

2 Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições
deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente.
3 Código de Processo Civil:
Art. 278. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob
pena de preclusão.
Parágrafo único. Não se aplica o disposto no caput às nulidades que o juiz deva decretar de ofício, nem prevalece a
preclusão provando a parte legítimo impedimento. (g.n)
[...]
Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:
I - inexistência ou nulidade da citação;
II - incompetência absoluta e relativa;
III - incorreção do valor da causa;
IV - inépcia da petição inicial;
V - perempção;
VI - litispendência;
Fl. 32202
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-006.654 - CSRF/1a Turma
Processo no 14098.720154/2014-06

O Código de Processo Civil aponta, ainda, em seu art. 332 uma série de matérias
que podem conduzir o juiz a julgar liminarmente o pedido, independentemente da citação da
parte adversa, ou seja, de ofício, verbis:
Art. 332. Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da
citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar:
I - enunciado de súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de
Justiça;
II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal
de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;
III - entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de
assunção de competência;
IV - enunciado de súmula de tribunal de justiça sobre direito local.
§ 1o O juiz também poderá julgar liminarmente improcedente o pedido se verificar,
desde logo, a ocorrência de decadência ou de prescrição.
[...] (g.n)
Nesse diapasão, tendo como referência o estatuto processual civil, entendo que,
uma vez conhecido o recurso especial sobre a matéria, a aplicação do entendimento do quanto
decidido em face de dispositivo de lei declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária
do Supremo Tribunal Federal e nas demais hipóteses previstas no art. 62, § 1o do Regimento
Interno do CARF – Ricarf4 que reproduz o art. 26-A do Decreto no 70.235/19725, pode e deve ser
feito pelo julgador independente da provocação da parte e em qualquer fase processual.

VII - coisa julgada;
VIII - conexão;
IX - incapacidade da parte, defeito de representação ou falta de autorização;
X - convenção de arbitragem;
XI - ausência de legitimidade ou de interesse processual;
XII - falta de caução ou de outra prestação que a lei exige como preliminar;
XIII - indevida concessão do benefício de gratuidade de justiça.
[...]
§ 5o Excetuadas a convenção de arbitragem e a incompetência relativa, o juiz conhecerá de ofício das matérias
enumeradas neste artigo.

4 Art. 62. [...]
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de
Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no
5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, na forma
disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) aprovado
pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
Fl. 32203
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-006.654 - CSRF/1a Turma
Processo no 14098.720154/2014-06

Contudo, é certo que existem questões de mérito sobre a matéria que não foram
apreciadas pelo colegiado a quo, inclusive quanto à efetiva comprovação do crédito, de sorte que
a aplicação da decisão do STF por esta turma resolve apenas o litígio em tese, devendo o
provimento do recurso ser parcial, nos termos do precedente desta turma, citado pela d. relatora,
extraído do voto vencedor do Acórdão no 9101-006.271, verbis:
[...]
O I. Relator restou vencido quanto ao provimento do recurso especial sem ressalva de
retorno. A maioria do Colegiado concluiu que o provimento do recurso especial
impunha o retorno dos autos ao Colegiado a quo.
Isto porque, como anotado na declaração de voto aqui apresentada, a Contribuinte, em
seu recurso voluntário, deduziu diversos argumentos contra a indevida inclusão do
ICMS/ISS na base de cálculo dos tributos cobrados nestes autos, em uma pretensão que
inclusive afetaria o IRPJ e a CSLL, além de referir não só o ICMS, como também o
ISS, este possivelmente porque sua exclusão do Simples decorreu da acusação de
exercício de atividade vedada, concernente a cessão de mão-de-obra. E tais argumentos
deixaram de ser apreciados pelo Colegiado a quo em razão da afirmação, prejudicial, de
que a decisão do RE no 574.706-PR não seria definitiva.
Em tais circunstâncias, prevalecendo o entendimento em favor da aplicação do RE no
574.706-PR antes do seu trânsito em julgado, resta afastada a prejudicial e necessário se
faz a apreciação dos demais argumentos deduzidos em favor da repercussão de referido
julgado nos cálculos da exigência que integra estes autos.
Por tais razões, o provimento do recurso especial deve se dar com RETORNO ao
Colegiado a quo para apreciação dos argumentos de defesa que, deduzidos em recurso
voluntário, deixaram de ser apreciados no acórdão recorrido.
[...]

e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no 73, de 1993. (Redação dada
pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça
em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a
1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)

5 Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação
ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)

[...]
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo:
(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal;
(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, na forma dos arts.
18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de
1993; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na forma do art. 40 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
Fl. 32204
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-006.654 - CSRF/1a Turma
Processo no 14098.720154/2014-06

Por todo o exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso, com
retorno ao Colegiado a quo para apreciação dos argumentos de defesa que, deduzidos em recurso
voluntário, deixaram de ser apreciados no acórdão recorrido.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado

Fl. 32205
DF CARF MF
Original